Tribunal: STF
Processo: ARE 1460607
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARTICULARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PARA OBTENÇÃO DE CNH JUNTO AO DETRAN/RJ. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Segundo agravo interno no recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que determinou ao DETRAN/RJ a elaboração de nova portaria de credenciamento, no prazo de 90 (noventa) dias, sem limitação quantitativa e com requisitos objetivos, preservando a impessoalidade, ao passo que rejeitou o pedido de descredenciamento geral das clínicas para evitar a descontinuidade do serviço público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ao determinar ao DETRAN/RJ a expedição de ato normativo regulamentando o credenciamento de clínicas de trânsito, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, bem como se a análise dessa questão demanda o reexame de provas e leis locais, ou se é uma questão puramente constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno conhecido e não provido.